Tribunal: STF
Processo: RMS 28546
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERSUS PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES. Mostra-se impróprio confundir ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com decisão contrária a interesses. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. Consoante o Verbete Vinculante nº 5 da Súmula do Supremo, não ofende a Constituição a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – REVELIA – DEFESA. Observada a regra da Lei nº 8.112/90 no sentido de dar-se defensor ao revel, descabe cogitar de nulidade. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO – PRAZO. O artigo 169, § 2º, da Lei nº 8.112/90 preceitua não acarretar nulidade o julgamento do processo administrativo fora dos prazos previstos. 



    SERVIDOR – INASSIDUIDADE HABITUAL – DEMISSÃO – DOLO – INADEQUAÇÃO. Em se tratando não de abandono do serviço, mas de desídia, é inviável perquirir o elemento subjetivo retratado no dolo.